Tribunal: TJSP
Processo: 0007940-86.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de sua pena corporal – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada – Alegação de "sanção coletiva" que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos – Agentes de segurança

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de sua pena corporal – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada – Alegação de "sanção coletiva" que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos – Agentes de segurança penitenciária que identificaram pessoalmente os envolvidos no episódio, individualizando suas condutas – Agravo desprovido.